Tribunal: TJPA
Processo: 0805638-09.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805638-09.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOABE MOREIRA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0805638-09.2022.814.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

JOABE MOREIRA ROSA

DEFENSOR PÚBLICO:

FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS.
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido Joabe Moreira Rosa, acusado de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP. A acusação sustenta a suficiência de provas para condenação. A defesa pleiteia a manutenção da absolvição, alegando a ilicitude das provas e a ausência de elementos que comprovem a destinação mercantil da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal foram precedidas de fundada suspeita e realizadas em conformidade com os parâmetros legais; e
(ii) analisar se a materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas para justificar a condenação do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos. Não se admite que a abordagem se fundamente exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes públicos ou em denúncias anônimas genéricas.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580, e o Supremo Tribunal Federal, no HC 208.240/SP, determinaram que a validade da busca pessoal depende de indícios concretos e verificáveis. A simples fuga ou atitude suspeita, desacompanhada de outros elementos objetivos, não é suficiente para justificar a diligência.

5.

No caso em exame, os depoimentos policiais apresentaram contradições significativas quanto aos fatos. As testemunhas afirmaram que a abordagem foi motivada por uma denúncia anônima genérica, sem descrição de suspeitos ou localização específica. Além disso, houve relato de ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, em flagrante violação ao art. 5º, XI, da CF/88, e sem evidências de flagrante delito.

6.

Não foram apresentados elementos adicionais, como gravações audiovisuais ou documentos que corroborassem a narrativa acusatória. A ausência de registros objetivos impede a aferição da regularidade das ações policiais.

7.

A contradição nos depoimentos e a inexistência de provas complementares idôneas inviabilizam a superação da dúvida razoável sobre a autoria e a destinação comercial da droga apreendida. Em casos de incerteza, prevalece o princípio do
in dubio pro reo
.

8.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, reforçou que buscas e apreensões devem ser baseadas em suspeitas concretas, sob pena de violação de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

10.

A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem fundada suspeita ou elementos objetivos que os justifiquem configuram nulidade da prova obtida.

11.

Denúncias anônimas genéricas e atitudes subjetivamente classificadas como suspeitas não constituem fundamento suficiente para abordagens invasivas.

12.

Na ausência de provas robustas e diante de contradições nos depoimentos, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
para manutenção da absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.02.2020; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26.04.2022; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.04.2024; Corte IDH, Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Série C nº. 334, j. 20.11.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0805638-09.2022.814.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

JOABE MOREIRA ROSA

DEFENSOR PÚBLICO:

FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, o qual julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu o recorrente
JOABE MOREIRA ROSA
, acusado da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP

(id 20996698).

Segundo a denúncia (id 20996596), no dia 1º de abril de 2022, por volta das 20h00, durante operação de patrulhamento ostensivo realizada por agentes da Polícia Militar/PA, 02 (dois) indivíduos foram avistados em atitude suspeita e, ao perceberem a aproximação da guarnição, tentaram fugir. Ambos foram capturados, sendo um deles identificado como sendo o ora apelante.

No momento da revista pessoal, foi encontrado em posse do recorrente um total de 138 (cento e trinta e oito) papelotes de substância vegetal, posteriormente identificada como “maconha”.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença absolutória, fundamentada na insuficiência de provas quanto à destinação mercantil do entorpecente apreendido, com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do CPP.

Inconformado, o Ministério Público/PA interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suas razões, que a materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas, havendo elementos suficientes para a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas (id 20996707).

Em contrarrazões, a defesa do apelante pugnou pelo total improvimento do recurso (id 20996710).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id 22146507).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A meu ver, não assiste razão à acusação quanto à pretensão de reforma da sentença impugnada, devendo ser mantida a solução adotada pelo Juízo de origem. Isso porque a prova obtida mediante busca pessoal realizada pelos policiais, por ocasião da prisão em flagrante do recorrido, reveste-se de manifesta ilicitude.

É dizer, o conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra justificativa plausível, verossímil e circunstanciada quanto à fundada suspeita que a originou, o que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência, bem como a necessidade de documentar a diligência de forma circunstanciada.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. À título de exemplo, no julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, esta Corte enfrentou casos similares, quando, então, reafirmou a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca da fundada suspeita que originou a diligência policial de busca pessoal que, ao final, resultou na prisão do recorrido e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão acusatória registrada na fase inquisitiva (id 20996565), os policiais militares Ronald Júnior de Souza Santos, Eric Mescouto de Souza e Allan Jones Costa da Silva disseram que, no dia do fato, a guarnição da qual faziam parte se encontrava em ronda ostensiva pela Rua Mario Andreza, no Distrito de Icoaraci, em Belém/PA, quando avistaram o apelado e a corré Nayla Larissa Reis Gomes, os quais estavam em poder de uma sacola e, ao perceberem a aproximação da viatura policial, teriam supostamente tentado empreender fuga para uma vila de kitnets, momento em que foram alcançados, abordados e submetidos à busca pessoal, sendo encontrado com eles as drogas constantes do laudo de apreensão, o que levou à prisão em flagrante do casal.

Em fase instrutória, essa versão foi praticamente ratificada por Eric Mescouto de Souza e Allan Jones Costa da Silva. Porém, Ronald Júnior de Souza Santos declarou que, em verdade, não estavam em ronda ostensiva, mas, sim, em uma diligência de averiguação decorrente de denúncia anônima recebida pela guarnição policial momentos antes, a qual versava sobre o cometimento de tráfico de drogas praticado por um casal naquelas imediações.

O policial afirmou, ainda, que a denúncia não apontava quem eram os suspeitos e nem suas características distintivas, tampouco, qual a rua em que o crime estaria sendo praticado. Declarou que, tão logo chegaram na rua acima citada, avistaram o casal, o qual se assustou e entrou em um imóvel.

Explicou que, logo em seguida, a guarnição policial invadiu o imóvel em que o casal se encontrava e realizou a apreensão de drogas e a prisão em flagrante do ora apelado.

Em seu interrogatório, o recorrido permaneceu em silencio.

Já a corré Nayla Larissa Reis Gomes revelou que os policiais invadiram a kitnet em que estava com o apelado sem mandado judicial ou autorização dada pelos moradores.

Pontuou, ainda, que nada fora encontrado e que o flagrante foi fruto de abuso de autoridade dos agentes públicos responsáveis pela diligência.

Assim, do exame dos termos de depoimento pessoal constantes dos autos de prisão em flagrante e do teor das declarações prestadas em audiência de instrução, chama atenção a
divergência de versões apresentada pelos próprios policiais,
bem como a
inexistência de elementos objetivos adicionais
a conferir verossimilhança à narrativa acusatória.

É dizer, afora o que se extrai das declarações vagas e conflitantes prestadas dos policiais condutores da diligência,
não há registro de nenhum dado ou elemento probatório de natureza objetiva e adicional
acerca do motivo que teria levado à busca pessoal ou ao ingresso forçado em domicilio, sem falar que os motivos apresentados, quais sejam, uma denúncia anônima ou o suposto fato de o casal ter entrado em um imóvel após perceber a presença policial no local, por si só, não me parecem configurar razões hábeis a legitimar o procedimento que resultou no ato de prisão em flagrante.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências impedem a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Portanto, diante desse cenário de divergência de versões acerca da fundada suspeita que originou a busca pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor do recorrido, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 2101494[8]
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais, objetivas e satisfatórias para as ações policiais supracitadas, não resta alternativa senão manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
para manter a sentença condenatória na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2
Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3 Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4 Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6 EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

8 STJ - RE no REsp: 2101494, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: 17/05/2024.

Belém, 31/03/2025